Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704369-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM DAS GRACAS DE MELO DAMASCENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. Agravo de instrumento interposto por Miriam das Graças de Melo Damasceno contra a decisão da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva em face do Distrito Federal, rejeitou os embargos de declaração e manteve a suspensão do processo até o julgamento definitivo do AI 0710383-58.2022.8.07.0000 (autos no 0710293-30.2021.8.07.0018; ID no 145728580). 3. Nas razões de ID no 43419929, a agravante, em suma, defende a necessidade de observância do que foi decidido no AI no 0710383- 58.2022.8.07.0000 para que o cumprimento de sentença siga o seu curso regular, com a observância dos parâmetros de correção monetária e atualização dos valores devidos na elaboração dos cálculos. 4. Sustenta que não haveria razão para a suspensão do cumprimento de sentença, mesmo na pendência de julgamento dos recursos interpostos pelo Distrito Federal, sob pena de lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Destaca que o Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal não tem efeito suspensivo. Logo, o cumprimento de sentença deve seguir o curso regular, com a expedição dos pagamentos por se tratar de verbas de natureza alimentar. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que o cumprimento de sentença prossiga, com a expedição das requisições de pagamento na forma da lei e, no mérito, a confirmação da liminar. 7. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 43490496). 8. As fichas financeiras de ID no 112163832 (autos originários) indicam que a autora do cumprimento de sentença era servidora da Fundação Jardim Zoológico de Brasília à época da supressão do auxílio-alimentação. 9. Com base nos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre eventual ilegitimidade ativa da autora (agravante), uma vez que os servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília não possuem legitimidade para pleitear crédito que foi reconhecido aos integrantes de pessoa jurídica diversa (Ação coletiva no 32.159/97 e MS no 7.253/97). 10. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO